Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0715642- 08.2021.8.07.0020, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que rejeitou a impugnação e determinou a expedição de alvará em favor da parte credora.
2. O agravante narra que atua como horista, prestando serviços autônomos e recebendo sua remuneração de forma informal, mediante transferências bancárias e que o valor bloqueado em sua conta bancária no importe de R$ 1.571,09 (mil quinhentos e setenta e um reais e nove centavos) equivale a sua remuneração mensal. Alega que tal quantia possui natureza alimentar e não pode ser penhorada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se a verba penhorada na conta bancário do autor é impenhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 833, IV, do CPC, estabelece que os ganhos do trabalhador autônomo são impenhoráveis. Ressalta-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário não é absoluta, devendo ser analisada a situação no caso concreto (EREsp 1.874.222-DF).
5. Na situação em comento, embora o agravante alegue que os valores bloqueados em sua conta são frutos de contraprestação pelo seu trabalho como profissional autônomo, não apresentou prova nos autos nesse sentido. A declaração de prestação de serviço autônomo juntada aos autos (ID 78833211 - Pág. 422) foi emitida por pessoa física que somente realizou transferência PIX para sua conta em abril de 2025 (ID 78833211 - Pág. 416), ou seja, quatro meses antes do bloqueio pelo sistema SISBAJUD. Ademais, o agravante não conseguiu esclarecer a origem dos depósitos realizados em sua conta bancária (IDs. 78833211 - Págs. 416 a 418), sobre os quais incidiu a constrição judicial.
6. Assim, os documentos juntados não são suficientes para comprovar a natureza alimentar das quantias bloqueadas em conta, tampouco foi demonstrado que a manutenção da penhora coloca em risco a subsistência pessoal e familiar, razão pela qual deve ser mantida a decisão de origem que manteve a constrição judicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Sem condenação em honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
___________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial.EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023.